Tribunal: TJMT
Processo: 1012194-32.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012194-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA - CPF: 062.794.261-06 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE JHENIFFER SILVA SABINO - CPF: 095.412.211-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA DA SILVA - CPF: 908.525.162-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KELITON ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 038.229.691-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 040.228.101-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA PERES MACHADO - CPF: 035.168.381-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 063.565.101-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PAULINO - CPF: 014.870.332-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.276.651-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA CASTRO PERES - CPF: 096.391.781-10 (TERCEIRO INTERESSADO), A. B. A. D. S. - CPF: 115.588.821-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO
– PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – AFERIÇÃO EM
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE – JULGADO DO STJ – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARESTO DO STJ – PREDICADOS PESSOAS – NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO – JULGADO DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL Nº 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – AMEAÇA À TESTEMUNHA – EFETIVO RISCO AO MEIO SOCIAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECOMENDAÇÃO – JULGADOS DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A alegada ausência de materialidade retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (HC 557.611/MG).

“No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico [...] de drogas e para lavagem de dinheiro. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, o paciente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.”
(STJ, HC n° 638.238/MT)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43)]

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas ao considerar o suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico de drogas ligada à facção do “Comando Vermelho”, inclusive com função de confiança do grupo criminoso, a demonstrar maior grau de envolvimento com a narcotraficância (STJ, HC nº 558.116/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012194-32.2023.8.11.0000– COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe 1000259-33.2023.8.11.0052), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico - arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (ID 169907666).

O impetrante sustenta que: 1)
“a materialidade não restou devidamente comprovada”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente tem endereço certo e trabalho lícito; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 169221155), com documentos (ID’s 169221156/169221180).

O pedido liminar foi indeferido (ID 170382656).

O Juízo singular prestou informações (ID 170839661).

A i. 4ª Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso temporariamente pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e outros – Prisão convolada em preventiva – Alegada ausência de materialidade delitiva e irregularidades na condução do inquérito policial – Impossibilidade de análise dessas questões em habeas corpus – Ainda que existentes supostas irregularidades na condução do inquérito policial, estas não têm o condão de macular a ação penal – Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica, carecendo de fundamentação válida, além não ter sido demonstrada a presença de seus requisitos legais – Inocorrência – Decisão que decretou a prisão temporária, assim como a que decretou a prisão preventiva, encontram-se devidamente fundamentadas, atendendo aos dispositivos legais – Circunstâncias do flagrante e o envolvimento do paciente com organização criminosa e na prática de crimes graves como tráfico de drogas e tortura, justificam a medida extrema – Incabível aplicação de cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, promotor de Justiça – ID 172355687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.2.2023, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco decretou a prisão temporária do paciente e corréus nestes termos:

“
De saída, parece-me imperioso recordar que a prisão temporária, regulada pela Lei n° 7.960/1989, pode ser decretada, em casos de extrema e comprovada necessidade, e nas seguintes condições: (i) quando imprescindivel para as investigações do inquérito policial; (ii) quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimentos de sua identidade; (ii) quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) i)quadrilha ou bando; (n) tráfico de drogas (...).

[...] Delimitadas as balizas decisórias, no caso em tela acham-se presentes, com colores de forte plausibilidade, indícios suficientes de autoria dos representados nos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas, uma vez que, que a representação apontou uma estrutura criminosa unida de forma permanente voltada à prática do crime de tráfico de drogas e outros, como porte ilegal de arma de fogo e tortura, quando aplicam os salves para "corrigir" determinas condutas.

[...]

Por sua vez, Diogo Jhonnata Pereira Moura (JOGADOR), segundo os autos, atua da seguinte forma: “irmão de JHONNY com envolvimento direto na comercialização de drogas na cidade de Rio Branco, que é o responsável em recolher o dinheiro dos pontos de vendas de drogas, investigado e suspeito nos crimes tráfico e ameaça; DIOGO, também conhecido pela acunha de JOGADOR, atualmente está na cidade de Rio Branco para gerenciar as lojinhas (bocas de fumo) na ausência de JHONNY KESSIO.” [...].

[...] Assim percebe-se que a liberdade dos suspeitos é prejudicial às investigações pois, podem ameaçar, intimidar e até ferir a integridade física de testemunhas e informantes, além de continuar desempenhando suas atividades criminosas.

Por outro lado, há contemporaneidade, pois, os elementos investigativos trazem possíveis acontecimentos recentes, como o homicídio de Fernando de Jesus Abreu, em 08/02/2023, a apreensão do revólver e do celular em 10/02/2023, bem como as conversas pouco antes de sua morte, obtidas através da quebra de sigilo telefônico.

Desta forma, evidenciados os requisitos cumulativo dos incisos I e II, do art. 1° da Lei Federal, reguladora das prisões temporárias, a decretação da ordem segregatória é medida que se impõe, demonstrando-se, por ora, ser a mais adequada para a própria higidez das investigações policiais.

Com estas considerações, defiro a representação formulada pela Autoridade Policial e, consequentemente, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de Jhonny Késsio Pereira Moura (vulgo TRÓIA), Aline Jhenifer Silva Sabino, Diogo Jhonnata Pereira Moura (vulgo JOGADOR), Alexandra da Silva, Jeosafa Moraes de Castro (vulgo VEREADOR), Lucas Gabriel de Oliveira (vulgo DUBAI), Vitoria Peres Machado, Keliton Elias de Oliveira (vulgo GRANDÃO), João Pedro Franco de Oliveira (vulgo JOÃO DU CORT) e Rogério Paulino (vulgo PB), pelo período de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 2°, § 4°, da Lei 8.072/90 c/c artigo 288 do Código Penal e artigo 33 da Lei 11.343/06.
”
(Raíza, Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga – PJe 1000161-48.2023.8.11.0052).

Em 2.3.2023, o mandado de prisão expedido em face do paciente foi cumprido.

Em 29.3.2023, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em face do paciente e 12 (doze) corréus por tráfico de drogas e associação ao tráfico (ID 173937153).

Na mesma data, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco converteu as prisões temporárias em preventivas com a seguinte fundamentação:

“Os suspeitos Jhonny Kessio Pereira Moura, Aline Jhenifer Silva Sabino, Diogo Jhonnata Pereira Moura, Alexandra Da Silva, Lucas Gabriel De Oliveira, Vitoria Peres Machado, Keliton Elias De Oliveira, João Pedro Franco De Oliveira, Rogerio Paulino e Vinicius Gabriel De Oliveira tiveram suas prisões temporárias decretadas nos autos nº 1000161-48.2023.8.11.0052, para apuração de suposto esquema de tráfico de drogas nas cidades de Lambari D’Oeste, Rio Branco e Salto do Céu, que pode estar ligado atuação de organizações criminosas na mesma região.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP e os requisitos presentes no art. 313 do CPP, tenho que estão presentes, no caso, uma vez que os representados, praticaram supostamente os fatos delituosos tipificados pelos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/03, cuja penas, somadas, ultrapassam o patamar dos 04 (quatro) anos conforme disposto no art. 313, inc. I do CPP, a justificar sua segregação cautelar.

Também verifico que custódia cautelar faz-se presente para a garantia da ordem pública. Este requisito não visa somente evitar que os acusados venham a cometer novos crimes, mas também preservar a sociedade e a imagem da Justiça perante ela, de forma que passe confiança e credibilidade diante dos crimes possivelmente cometidos, o que não ocorrerá caso os denunciados sejam colocados em liberdade, pois, conforme extrai-se dos autos, sobretudo do relatório técnico nº 2023.13.12801 (id. 113624839), referente a perícia realizada no celular de Fernando de Jesus Abreu, vulgo “Baiano”, suposto membro do Comando Vermelho assassinado nesta cidade, os representados atuam ativamente no comércio de tráfico de drogas, empregando modus operandi de organizações criminosas, como aplicação de “salves”.

Tal situação, demonstra o perigo concreto que a liberdade dos denunciados gera à sociedade como um todo, pois, além da forma violenta com que agem no desempenho de suas atividades criminosas, a soltura deles pode implicar diretamente na produção de provas, pois, conforme se observa no depoimento de Débora Castro Peres, Jhonny Késsio Pereira Moura a ameaçou por ter entregue o celular de Fernando de Jesus Abreu à polícia.

[...] A omissão da Justiça ou a falta de providências empodera o agressor e abala a sensação de segurança indispensável ao cidadão comum, o que justifica o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. m efeito, a prisão preventiva como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com as infrações porventura cometidas, notadamente que recebam a liberdade como prêmio pela prática de condutas desabonadoras e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário.

Ante o exposto, converto as prisões temporárias de Jhonny Kessio Pereira Moura, Aline Jhenifer Silva Sabino, Diogo Jhonnata Pereira Moura, Alexandra Da Silva, Lucas Gabriel De Oliveira, Vitoria Peres Machado, Keliton Elias De Oliveira, João Pedro Franco De Oliveira, Rogerio Paulino e Vinicius Gabriel De Oliveira, em prisões preventivas, nos termos do art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, inciso I, todos do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a ordem pública.”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito – ID 173937155).

Em 30.3.2023, o Ministério Público aditou a denúncia para acrescentar a majorante do envolvimento de adolescente nos crimes imputados (PJe 1000259-33.2023.8.11.0052).

Em 6.6.2023, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco declinou
competência ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
(PJe 1000259-33.2023.8.11.0052).

As defesas prévias foram apresentadas pelo paciente e corréus

(PJe 1000259-33.2023.8.11.0052).

Em 28.7.2023, o Juízo singular indeferiu a revogação da prisão preventiva do corréu João Pedro Franco de Oliveira, determinou a intimação da corré Vitória Peres Machado para apresentar defesa prévia, cujo mandado de prisão foi cumprido em 29.6.2023, bem como encaminhou os autos ao órgão ministerial para manifestar
“sobre os os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados pelos acusados Rogério Paulino, Diogo Jhonnata Pereira Moura e Jhonny Kessio Pereira Moura”
(PJe 1000259-33.2023.8.11.0052).

Pois bem.

A alegada ausência de materialidade retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020).

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos do envolvimento do paciente em associação voltada à comercialização de drogas “
nas cidades de Lambari D’Oeste, Rio Branco e Salto do Céu”
,
ligados, supostamente, à facção criminosa
“Comando Vermelho”, composta por, ao menos, 13 (treze) agentes, sendo responsável pela venda de entorpecentes diretamente a usuários, bem como pelo recolhimento de
“dinheiro dos pontos de vendas de drogas”
e gerenciamento das “
lojinhas (bocas de fumo) na ausência de JHONNY KESSIO”
(PJe N.U. 1000161-48.2023.8.11.0052).

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado para a prática de crimes graves [tráfico de drogas e associação ao tráfico] constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico transnacional de drogas e para lavagem de dinheiro. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, o paciente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.”
(HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021.)

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que não se mostram suficientes/adequadas ao considerar o suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico de drogas ligada à facção do “Comando Vermelho” [
“todos são pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e, pertencentes à Facção Criminosa Comando Vermelho”
], inclusive com função de confiança do grupo criminoso [
gerenciamento das “
lojinhas (bocas de fumo) na ausência de JHONNY KESSIO”
] a demonstrar maior grau de envolvimento com a narcotraficância (STJ, HC nº 558.116/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.3.2020).

Logo, a substituição não se mostra pertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023